Tribunal: TJDFT
Processo: 0747857-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747857-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia (ID 77925473), que nos autos da ação de busca e apreensão n. 0716174-73.2025.8.07.0009, deferiu liminar para apreensão do veículo dado em garantia contratual. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. Verifico que foram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 2.o, § 2.o, c/c art. 3.o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação do(a) devedor(a). Estão demonstrados o contrato celebrado entre as partes com a pactuação de garantia real de alienação fiduciária sobre o veículo descrito na inicial. Há, ainda, a comprovação de comunicação e inscrição do gravame no registro do veículo mantido pelo DETRAN. Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais, que não impõem a análise de cláusulas do contrato ou outra avaliação pessoal da condição do devedor, a liminar deve ser deferida. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a BUSCA E APREENSÃO do veículo financiado e descrito na inicial (placa SSL6B76), determinando ainda que: 1) uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, deposite-se o bem em mãos da parte autora, devendo observar o rol de depositários, conforme apresentado pela parte, deve o Oficial de Justiça proceder, de imediato, a citação do requerido para oferecimento de contestação no prazo de 15 (quinze) dias; 2). o pagamento integral do débito (purga da mora) - incluindo as prestações vencidas, vincendas, encargos moratórios e compensatórios - deverá ser promovido pela parte requerida no prazo legal de 5 (cinco) dias, na forma do art. 3o, § 1o do DL911/69, com as alterações da Lei 10.931/2004, pois, após este prazo consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; 3) na hipótese de depósito integral do valor devido, o bem será restituído sem ônus à parte requerida (art. 3o. § 2o do DL. 911/69); 4) não sendo o veículo localizado no endereço informado pelo(a) autor(a), o Oficial de Justiça deverá promover diligências no local e nas imediações, a fim de colher informações acerca da presença do bem e do domicílio do(a) requerido(a) na região, se possível; ressalte-se que essa determinação deve constar expressamente nos mandados expedidos; 5) fica deferida a inserção de restrições judiciais de transferência, licenciamento e circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo descrito na inicial; 6) realizada a diligência descrita no item “4”, caso o oficial de justiça certifique que não localizou o requerido e nem o veículo no endereço (e imediações), em observância ao dever de colaboração de todos os sujeitos processuais, insculpido no art. 6o do CPC, DETERMINO a realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis neste Juízo; 6.1) promovidas as pesquisas, deverá a Secretaria indicar quais os endereços ainda não foram diligenciados; 6.2. após, expeça-se mandado de busca e apreensão e citação para todos os endereços localizados na pesquisa no Distrito Federal, que ainda não tenham sido diligenciados; 7) caso localizado o requerido no endereço sem que o veículo esteja em sua posse, deve o autor promover a conversão da busca e apreensão em execução, ou indicar novo endereço, apresentando espelho da tela do sistema que consultou para localizar tal endereço, ou juntando foto do veículo ou outro indício do paradeiro do referido bem; ressalto que o pedido de intimação do requerido para informar sobre a localização do veículo será indeferido, vez que este contato pode ser feito diretamente pelo autor sem intervenção do Judiciário e sem o uso de recursos públicos para tanto; 8) caso sejam infrutíferas as buscas efetuadas nos endereços indicados nas pesquisas, não sendo localizados tanto o veículo quanto o requerido, fica o autor advertido que não serão deferidas novas diligências em endereços aleatórios, salvo se o novo endereço vier acompanhado dos documentos indicados no item acima, devendo o autor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, com fulcro no artigo 4°, do DL 911/69 e visando a celeridade e efetividade do resguardo do próprio direito reclamado pela parte autora. Em relação ao eventual pedido de abstenção em incluir restrição via RENAJUD, nada há a prover, eis que há mandamento legal expresso impondo a restrição sobre o bem, devendo ser observado que a aposição de restrição é promovida em nome do interesse público, visando a preservação de direitos de terceiros que podem potencialmente negociar com a ré a aquisição do veículo. Cumpra-se. Intimem-se. - Datado e assinado eletronicamente conforme certificação digital - ADVERTÊNCIAS AO SR(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem. 4- Fica autorizada a requisição de força policial e a ordem de arrombamento no endereço do mandado B ou onde o bem for encontrado, bem como a realização da diligência em horário especial. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 5 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados do cumprimento do mandado de busca e apreensão. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Não sendo contestada a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO Nome: LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS. Endereço: QN 320, Conjunto 11, S/n, Apto. 312, Samambaia Sul (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72310-011. VEÍCULO: MARCA FIAT, MODELO ARGO TREKKING 1.3 8V, CHASSI 9BD358AGASYN45964, PLACA SSL6B76, RENAVAM 001398796228, COR BRANCA, ANO 25/25, MOVIDO A BICOMBUSTÍVEL. DEPOSITÁRIOS: GUSTAVO VINÍCIUS DO CARMO VIDAL, CPF No 035.792.001-51 E TEL 61 99995-4002. HUMBERTO BARBOSA PEREIRA DE SOUSA, CPF: 480.871.063-34 E TEL 61 99854-8175. JACKSON DE JESUS SILVA, CPF: 006.568.831-70 E TEL 61 99440-0567. MARLITO BRAZ DE SOUZA, CPF 962.415.511-91 E TEL 61 99191-6295. MAK DELYS ALVES DE SOUZA, CPF 719.493.211-34 E TEL 61 98545-8155. VALTER RODRIGUES MARTINS, CPF: 646.426.071-53 E TEL 61 98532-5504. SILAS MESQUITA DE OLIVEIRA, CPF 034.699.881-61 E TEL 61 98616-0530. ERLEM ANTUNES CAMARGO, CPF 399.928.611-34 E TEL 61 98411-6500. EUMAR DE JESUS SOUSA, CPF 831.778.921-72 E TEL 61 98200-0250. RONALDO MARTINS LIMA, CPF 693.083.491-20 E TEL 61 98559-5111. RICARDO MACHADO DE ASSIS, CPF 015.049.741-58 E TEL 61 99442-1742. ANA BEATRIZ DA SILVA BORGES, CPF 076.927.521-41 E TEL 61 99457-5192. ROGERIO DO NASCIMENTO AZEVEDO, CPF 392.909.561-00 E TEL 61 98560-5709. WILSON GONÇALVES MORAES, CPF 049.946.601-23 E TEL 61 99528-3518. JOSE RENATO MILANI BENVINDO, CPF 834.708.671-00 E TEL 61 99256-3010. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) não foi validamente constituído em mora, pois não recebeu qualquer notificação extrajudicial em seu endereço; 2) a notificação juntada aos autos foi recebida por terceiro não identificado, em endereço incompleto, o que compromete sua validade; 3) o Juízo determinou a emenda da petição inicial justamente para complementação do endereço, o que reforça a ausência de notificação válida; 4) a ausência de constituição em mora inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada; 5) o processo originário está eivado de nulidades, devendo ser extinto sem resolução de mérito. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela ausência de notificação válida, requisito essencial para a constituição em mora e consequente ajuizamento da ação de busca e apreensão. Sustenta que o perigo do dano decorre da possibilidade de perda do veículo, bem de uso diário, sem que tenha sido regularmente citado ou notificado, o que configura risco de lesão grave e de difícil reparação. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo a apreensão do veículo até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a liminar de busca e apreensão, com a consequente restituição do bem e extinção do processo originário. Esta Relatoria deferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar o Agravante do pagamento do preparo deste agravo e indeferiu o efeito suspensivo requerido no presente recurso. concedido o efeito suspensivo (ID 68155546). A decisão foi disponibilizada no DJe em 05/11/2025 (ID 78166158). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 78384684). O Réu LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS interpôs agravo interno (ID 78748245) protocolado em 24/11/2025. Postula o agravante a atribuição do efeito suspensivo para suspender a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo, bem como a devolução do veículo em favor do agravante, tendo em vista que o veículo foi apreendido no dia 14/11/2025. O Autor AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 79242572) protocolado em 05/12/2025. Argumenta que o Agravante é pessoa jurídica que possui condições compatíveis com o pagamento destas custas sem sacrifícios pessoais; a mora está plenamente caracterizada ante a ausência de cobrança de encargos abusivos; o endereço constante na notificação é o mesmo indicado no contrato e nos demais documentos apresentados pelo agravante quando da contratação do financiamento; a notificação por carta com aviso de recebimento juntada aos autos foi devolvida com assinatura de terceiro estranho aos autos, sendo necessário esclarecer que este fora efetivamente encaminhado ao endereço do demandado que consta do instrumento contratual que acompanha a inicial, amoldando-se, portanto, a tese fixada em repetitivo Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pela manutenção da decisão agravada. É o relatório. Conforme o disposto no art. 1.021, § 2o, c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, contado da publicação da decisão proferida pelo relator. No caso, verifica-se que a decisão monocrática do Relator (ID 78040596) foi disponibilizada no DJe em 05/11/2025 e publicada em 06/11/2025 (ID 78166158). Portanto, considerando que o termo inicial para recorrer da decisão do relator, em 07/11/2025, o prazo para interpor o agravo interno teve encerramento em 01/12/2025. Entretanto, o presente recurso foi interposto apenas em 05/12/2025 (ID 79242591), quando já transcorrido o lapso temporal destinado à apresentação do agravo. Com vistas a privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE O AGRAVANTE AUTOR AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025 19:42:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador